Tribunal: CARF
Processo: 10166.720971/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720971/2013-63
ACÓRDÃO
2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO BAETA NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE
LUCROS. PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL.
A informação do contribuinte, de recebimento de rendimentos isentos
pagos por pessoa jurídica a título de distribuição de lucros, somente pode
ser aceita se restar comprovado existir previsão contratual que ampare a
distribuição desproporcional à sua participação no capital social.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, o que inclui a confiscatoriedade de multas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração (fl. 115 e seguintes) é relativo ao ano-calendário 2008, em
virtude da apuração de rendimentos classificados indevidamente na DIRPF como distribuição de
lucros. No Auto, consta:
(fl. 117) 0001 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF, RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA
DIRPF O contribuinte classificou indevidamente como isentos, na Declaração de
Ajuste Anual, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme relatório fiscal
em anexo. (...).
Conforme o Termo de Início do Procedimento Fiscal, objetivou-se (fl. 77) Justificar
o recebimento, a título de distribuição da empresa Eduardo Antonio Lucho Ferrão Advogados
Associados, (...), cuja proporção em relação aos lucros acumulados naquele ano foi maior do que o
percentual do contribuinte na participação societária da empresa, que era de 9,82%.
Segundo a fiscalização, tal fato contraria o disposto no artigo 1.007 do Código Civil,
dado que sua participação nos lucros não foi estabelecida no contrato social da empresa em
percentual diferente da sua quota acionária.
Na Impugnação (fls. 130 a 164) o contribuinte alega, em síntese:
a) Afirma que o Termo de Verificação Fiscal tenta enquadrar a distribuição de lucros
como irregular em razão de que não observou a proporcionalidade das quotas do capital social.
Argumenta com base na regra do Código Civil e desconsidera a cláusula do Contrato Social
(transcrita no parágrafo 14 do Termo de Verificação Fiscal) que fixa:
(fl. 08) IX - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
O exercício social será encerrado em 31 de dezembro....
Os sócios decidirão a respeito da destinação dos resultados, devendo constituir
reservas, provisões ou fundos, visando, substancialmente, uma destinação de
resultados que melhor convenha à Sociedade.
b) A sociedade onde os lucros foram gerados, tributados e distribuídos é uma
sociedade de advogados, regulada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. E que, nos termos do
artigo 16 da Lei n° 8.906/1994, não pode ter características mercantis e se presta para reunir
advogados para o exercício profissional, não sendo relevante a distribuição das quotas de capital,
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
3
razão pela qual os lucros são distribuídos, de comum acordo (decidido pelos sócios), consoante o
trabalho desenvolvido - cada sócio individualmente.
c) Diário e Razão, Balancetes e Relatórios de Distribuição de Lucros foram
examinados pela Fiscalização da Receita Federal e não foram constatadas irregularidades.
d) A decisão no Acórdão n° 106-13.305/2003 (DOU de 09/12/2003) foi no sentido
de, havendo no contrato social previsão para deliberação dos sócios sobre a distribuição de lucros,
é possível fazê-lo desproporcionalmente a participação no capital social. Nesse sentido, também a
Solução de Consulta n° 46 da 6a RF (DOU de 14/06/10).
Conforme o Acórdão 10-61.372 - 4a Turma da DRJ/POA, em Sessão de 17/01/2018
(fl. 190), o crédito tributário foi mantido e a impugnação foi julgada improcedente.
Afastou-se a alegação da multa confiscatória, do questionamento à Taxa Selic, do
cerceamento de defesa e do vínculo à jurisprudência. Também afirmou que em obediência ao
princípio da verdade material seria possível analisar documentos juntados fora do prazo, todavia
não se apresentou nenhum elemento além dos trazidos com a impugnação (fl. 197).
Especialmente quanto aos rendimentos indevidamente classificados na DIRPF,
decidiu-se que:
Em procedimento de diligência fiscal junto à empresa Eduardo Antônio Lucho
Ferrão Advogados Associados, foi apurado que o contribuinte, na condição de sócio da empresa
diligenciada, recebeu valor a título de distribuição de lucros em desacordo com a legislação
vigente, e, por isso, não alcançados pelo direito à isenção do imposto sobre a renda.
De acordo como o art. 39, incisos XXVIII e XXIX do RIR/1999, não entram no
cômputo do rendimento bruto sujeito à tributação:
XXVIII - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular
de empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo
do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
deduzido do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46);
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995,
art. 10);
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, assim
dispõe:
Art. 5o. § 7o A parcela dos rendimentos correspondentes a dividendos e lucros
apurados a partir de 1o de janeiro de 1996 e distribuídos a sócio ou acionista ou a
titular de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração e aos lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base
anteriores, é tributada nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
4
dezembro de 1988, com base na tabela progressiva de que trata o art. 24 desta
Instrução Normativa.
§ 8o A isenção de que trata o inciso XX não abrange os valores pagos a outro
título, tais como pro labore, aluguéis e serviços prestados, bem assim os lucros e
dividendos distribuídos que não tenham sido apurados em balanço.
Quanto à distribuição de lucros, esta se dá na proporção da participação do sócio no
capital social, salvo se expressamente previsto distribuição diversa no contrato social, conforme
art. 1007 do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002):
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas. (grifado)
Desta forma, é necessária a previsão no contrato social para que haja a distribuição
desproporcional à participação do sócio no capital social.
No caso, o contribuinte é detentor de 9,82% das quotas da sociedade (conforme a 6a
Alteração Contratual de 04/04/2008), retira-se da sociedade (conforme 7a Alteração Contratual de
19/11/2008) e recebe ao longo do ano de 2008 o equivalente a 34,06% dos lucros, conforme
registros contábeis e demonstrativos apresentados pela empresa.
A cláusula do contrato, para o julgador de 1a instância, não institui a forma de
participação de cada sócio nos lucros e nas perdas da sociedade, conforme determina o artigo
997, VII, do Código Civil, caso em que a distribuição dos lucros se dará na proporção das
respectivas quotas, na forma do artigo 1.007 do mesmo diploma legal.
O espólio de Paulo Roberto Baeta Neves, falecido em 01/04/2016, por seu
inventariante Paulo Baeta Neves, foi cientificado em 15/02/2018 (fl. 203), e em 13/03/2018 (fl.
206) interpôs Recurso Voluntário (fl. 206 a 220). Apresenta os argumentos:
a) Da Legalidade da Distribuição de Lucros: O contribuinte argumenta que os
rendimentos foram corretamente classificados como isentos por se tratar de lucros distribuídos
por sociedade de advogados, conforme previsto no artigo 16 da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da
OAB), onde a divisão dos lucros pode se dar de maneira desproporcional à participação no capital
social, com base no acordo entre sócios.
O contrato social previa cláusula autorizando a distribuição dos lucros conforme
decisão dos sócios, e não necessariamente na proporção do capital social.
b) Inexistência de Irregularidade Contábil: Foram apresentados balancetes, livros
contábeis e relatórios de distribuição de lucros à Receita Federal, que não identificou qualquer
irregularidade formal ou material nesses documentos.
c) Multa Confiscatória: Argumenta que a multa de 75% aplicada no auto de infração
tem caráter confiscatório, em violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal. Reforça que o
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
5
STF possui jurisprudência no sentido de que multas superiores a 100% são confiscatórias, e que,
mesmo abaixo disso, devem ser avaliadas quanto à razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Após ter sido cientificado do Acórdão (fls. 190 a 199), o sujeito passivo interpôs
Recurso Voluntário (fls. 206 a 249). O recurso é tempestivo, já que foi apresentado dentro do
prazo de 30 dias contados a partir da data da ciência da decisão de primeira instância de
julgamento.
2. Distribuição desproporcional de lucros.
A distribuição desproporcional de lucros, em relação às quotas do capital social, é
amparada pela legislação pátria. Cito a Solução de Consulta DISIT/SRRF06 n. 46/2010:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO. A distribuição de lucros aos sócios é isenta de
imposto de renda (na fonte e na declaração dos beneficiários), contanto que
sejam observadas as regras previstas na legislação de regência, atinentes à forma
de tributação da pessoa jurídica. Estão abrangidos pela isenção os lucros
distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital
social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no
contrato social, em conformidade com a legislação societária. Dispositivos
Legais: Lei no 9.249/1995, art. 10; Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, art. 39, inc. XXIX; Lei no 10.406/2002, arts. 997, incs.
IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054; IN no 93/1997, art. 48, caput, e §§ 1o a 8o.
(...)
O debate, em havendo contrato social estipulando a distribuição desproporcional
de lucros, não está na sua possibilidade, mas na necessidade de que se conste a forma ao qual o
lucro será distribuído desproporcionalmente neste contrato.
Para os que entendem que incide o tributo: não basta autorização para uma
distribuição desproporcional de lucros, mas também deve haver previsão no contrato social de
qual o critério de distribuição desproporcional.
Para os que entendem que não incide: a distribuição desproporcional dos lucros
dever constar no contrato social, mas sem exigência acerca do nível de especificidade quanto aos
critérios de distribuição. Logo, a mera disposição do contrato social é suficiente para autorizar a
distribuição desproporcional, não restando caracterizada remuneração.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
6
Verifiquemos a legislação.
O art. 997, inciso VII, do Código Civil exige a explicitação da distribuição dos lucros,
sem estipular no contrato social qual o critério de distribuição:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
Na falta de estipulação em contrário, o legislador já fixa a distribuição proporcional
referida no art. 1007 do Código Civil:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor
Pela leitura do art. 1.007, em havendo estipulação em contrário (natureza
supletiva), é possível que o sócio participe dos lucros e perdas de forma desproporcional às
respectivas quotas. Não há, todavia, exigência da explicitação do critério.
Quanto a isto, por qualidade de votos, decidiu o CARF em 2023 pela exigência de
critérios no próprio contrato social:
No presente caso concreto, a situação é diversa da considerada no Acórdão n°
2401-10.741, de 2022, pois só os sócios majoritários (sócios que representam a
maioria do capital social) participavam da decisão sobre qual proporção a ser
adotada na distribuição dos lucros, não havendo o consentimento de todos os
sócios quanto ao critério empregado na distribuição desproporcional. Logo, a
deliberação não pode ser tida por análoga a uma alteração contratual acerca da
participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. (...)
Portanto, em relação à sociedade de advogados, é inequívoco que o disposto nos
arts. 997, inciso VII e parágrafo único, 999 e 1007 do Código Civil deve ser
interpretado no sentido de que não basta autorização para uma distribuição
desproporcional de lucros, devendo haver previsão no contrato social de qual o
critério de distribuição desproporcional eleito pela sociedade de advogados. Por
fim, destaque-se que entendimento doutrinário relativo às peculiaridades da
sociedade de advogados não tem o condão de infirmar a norma supletiva do art.
1007 do Código Civil.
(Acórdão no 2401-011.429, Conselheiro Relator José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Sessão de 04/10/2023)
O tema é polêmico – também por qualidade de votos, de outra forma decidiu o
CARF em 2014:
SOCIEDADE SIMPLES. NATUREZA JURÍDICA DOS PAGAMENTOS A SÓCIOS.
CONTRATO DE SOCIEDADE. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PAGAMENTOS
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
7
EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. CONDICIONAMENTO À
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LUCRO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DA
DESCONSTITUIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU DA DESCONSTITUIÇÃO
DA CONDIÇÃO DE SÓCIO.
A sociedade simples representa uma união de pessoas que decorre,
preponderantemente, da junção de atributos intelectuais (intransmissíveis e
irrenunciáveis) em função do desenvolvimento de uma atividade intelectual em
associação, sendo secundária a sua dependência em relação ao capital investido
pelos sócios. Nesse sentido, a desproporcionalidade entre capital social/cotas e o
lucro auferido não deve causar espécie ou mesmo funcionar como indício de
fraude. (Acórdão no 2302-003.211, Conselheiro Relator Arlindo da Costa e Silva,
Redator
Designado
Conselheiro
André
Luis
Mársico
Lombardi,
Sessão de 16/07/2014)
Em relação à sociedade de advogados, o Regulamento Geral do Estatuto da
Advocacia, de 16/11/1994, acresce que:
Art. 43. O registro da sociedade de advogados observa os requisitos e
procedimentos previstos em Provimento do Conselho Federal. (NR)
Já o Provimento n. 112/2006 do Conselho Federal da OAB traz:
Art. 2o O Contrato Social deve conter os elementos e atender aos requisitos e
diretrizes indicados a seguir:
V - o valor do capital social, sua subscrição por todos os sócios, com a
especificação da participação de cada qual, e a forma de sua integralização;
VI - as formas de distribuição dos resultados e dos prejuízos verificados nos
períodos que indicar.
Há acréscimo com o Provimento No 226/2024, que:
Altera o inciso VI e acrescenta o § 5o ao art. 2o do Provimento n. 112/2006 que
"Dispõe sobre as Sociedades de Advogados."
O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, V, da Lei n. 8.906, de 04 de julho
de 1994, e considerando o decidido nos autos da Proposição n.
49.0000.2024.004480-1/COP, RESOLVE:
Art. 1o O art. 2o do Provimento n. 112/2006 que "Dispõe sobre as Sociedades de
Advogados." passa a vigorar com a alteração do inciso IV e o acréscimo do § 5o,
com as seguintes redações:
"Art. 2o. VI - as formas de distribuição dos resultados e dos prejuízos verificados
nos períodos que indicar, na forma do § 5o deste artigo;
§ 5o Apontando se haverá possibilidade de distribuição desproporcional de
lucros, sem a necessidade de especificação dos critérios para tanto em cláusula
contratual, os quais poderão ser objeto de deliberação em reunião ou
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
8
assembleia, observado o quórum do art. 1.071, IV c/c art. 1.076, III do Código
Civil, se o contato social não dispuser de forma diferente.
Art. 2o Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação no Diário
Eletrônico da OAB, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 2024.
(DEOAB, a. 6, n. 1370, 10.06.2024, p. 6) "
Ou seja, somente após 2024, passou-se a existir a possibilidade de distribuição
desproporcional sem a necessidade de especificação dos critérios em cláusula contratual, os quais
poderão ser objeto de deliberação em reunião ou assembleia”. É que esta previsão surgiu somente em
10/06/2024, com o Provimento n. 226/2024.
Entendo, portanto, que a forma a qual a Cláusula está exposta não especifica os
critérios de distribuição, os quais (ao menos à época) eram necessários. Repito:
(fl. 08) IX - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
O exercício social será encerrado em 31 de dezembro....
Os sócios decidirão a respeito da destinação dos resultados, devendo constituir
reservas, provisões ou fundos, visando, substancialmente, uma destinação de
resultados que melhor convenha à Sociedade.
No caso em tela, nenhuma alteração contratual dispôs sobre a distribuição
desproporcional, mas sim quanto a entrada e saída de sócios. Essa cláusula não define
expressamente uma distribuição proporcional ou desproporcional dos lucros entre os sócios, nem
especifica os critérios para tanto. Por isso, a interpretação do Fisco foi de que, na ausência de
estipulação específica, aplica-se o disposto no art. 1.007 do Código Civil, que prevê a distribuição
proporcional às quotas, salvo cláusula em contrário.
O contribuinte argumenta que a cláusula permite a deliberação dos sócios sobre a
forma de distribuição, o que incluiria a possibilidade de uma distribuição desproporcional,
especialmente considerando tratar-se de sociedade de advogados, onde o critério pode ser
vinculado ao trabalho intelectual de cada sócio.
Pelo Termo de Verificação Fiscal:
(fl. 124) 15. É nítido que essa cláusula não atende à determinação estabelecido
pelo Inciso VII do Art. 997: a participação de cada sócio nos lucros e perdas não é
mencionada. Ato contínuo, conforme capta do Art. 1.007, cada sócio deverá
participar do resultado na proporção de sua respectiva quota.
16. Em sua manifestação o contribuinte, fazendo referência à cláusula acima
citada, alega que a distribuição de lucros está respaldada pelo contrato social e
que atendeu deliberação dos sócios, o que se pode facilmente admitir. Os sócios
se reuniram e teriam deliberado, amparados pelo contrato social, que a
conveniência da sociedade naquela oportunidade seria distribuir lucros da
forma em que se fato se distribuiu.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
9
17. O que não se pode admitir em hipótese alguma é que a conveniência
ocasional da sociedade se revista de legalidade isentiva. Os sócios, por força de
contrato, têm permissão para destinar os resultados da sociedade conforme a
conveniência da ocasião, mas isso não significa que tais valores estarão
alcançados pela isenção prevista pelo Art. 10, caput, da Lei n° 9.249/1995.
18. Resta, assim, desarticulada a alegação do contribuinte quanto à cláusula IX do
contrato social.
Importa considerar o disposto no Regulamento Geral da OAB, uma vez que,
conforme estabelecem os arts. 15, § 1°, e 16, § 3°, da Lei n° 8.906/1994, a sociedade de advogados
adquire personalidade jurídica exclusivamente mediante o registro aprovado de seus atos
constitutivos no Conselho Seccional da OAB correspondente à sua sede. Nessa linha, o art. 43 do
referido Regulamento prescreve que o registro deve observar os requisitos e procedimentos
previstos em provimento do Conselho Federal:
Art. 43. O registro da sociedade de advogados observa os requisitos e
procedimentos previstos em Provimento do Conselho Federal.
O provimento aplicável é o n. 112/2006, que exigia a previsão, no Contrato Social,
do critério de distribuição dos resultados e dos prejuízos. Entretanto, tal redação foi alterada pelo
Provimento n. 226/2024, que passou a admitir a ausência de estipulação desses critérios no
Contrato Social, desde que expressamente prevista a possibilidade de serem definidos por
deliberação em reunião ou assembleia.
Assim, embora as alterações promovidas a partir de 2024 permitam a distribuição
desproporcional de lucros sem critérios expressamente definidos no contrato social, tal previsão
não estava vigente no período autuado. Ademais, ainda que estivesse em vigor, não há no
Contrato Social qualquer previsão expressa que autorize, de forma inequívoca, a distribuição
desproporcional de lucros, tampouco a estipulação dos critérios para tanto.
Mais uma vez: a cláusula contratual pode afastar da regra da proporcionalidade
mediante simples previsão de vontade comum. A ausência de critérios específicos não invalida a
cláusula, desde que os sócios tenham pactuado comprovadamente, e com clareza, a distribuição
desproporcional entre si.
E como trouxe a DRJ:
(fl. 198-199) No ano-calendário 2008, conforme os valores consolidados no
balancete referente ao mês dezembro/2008, a sociedade distribuiu R$
18.072.537,45, tendo o contribuinte direito a lucros isentos no valor de R$
1.774.7239,18 (equivalente a 9,82% do total).
Considerando que o impugnante recebeu R$ 6.155.589,00, o valor de R$
4.380.865,82 é tributável, tendo sido indevidamente declarado como isento.
Diante de todo o exposto, constata-se que o lançamento foi efetuado em estrita
observância da legislação que rege a matéria.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720971/2013-63
10
Ao fim: distribuição de lucros está irregular, não socorrendo o contribuinte nem
mesmo a disposição contratual sobre o tema, conforme afirmado pela Divisão de Fiscalização:
(fl. 124) 15. É nítido que essa cláusula não atende à determinação estabelecido
pelo Inciso VII do Art. 997: a participação de cada sócio nos lucros e perdas não é
mencionada. Ato contínuo, conforme caput do Art. 1.007, cada sócio deverá
participar do resultado na proporção de sua respectiva quota.
16. Em sua manifestação o contribuinte, fazendo referência à cláusula acima
citada, alega que a distribuição de lucros está respaldada pelo contrato social e
que atendeu deliberação dos sócios, o que se pode facilmente admitir. Os sócios
se reuniram e teriam deliberado, amparados pelo contrato social, que a
conveniência da sociedade naquela oportunidade seria distribuir lucros da forma
em que se fato se distribuiu.
17. O que não se pode admitir em hipótese alguma é que a conveniência
ocasional da sociedade se revista de legalidade isentiva. Os sócios, por força de
contrato, têm permissão para destinar os resultados da sociedade conforme a
conveniência da ocasião, mas isso não significa que tais valores estarão
alcançados pela isenção prevista pelo Art. 10, caput, da Lei n° 9.249/1995.
18. Resta, assim, desarticulada a alegação do contribuinte quanto à cláusula IX do
contrato social.
Desprovido, portanto, o pedido do Contribuinte.
3. Multa Confiscatória.
Argumenta que a multa de 75% aplicada no auto de infração tem caráter
confiscatória, em violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal. Reforça que o STF possui
jurisprudência no sentido de que multas superiores a 100% são confiscatórias, e que, mesmo
abaixo disso, devem ser avaliadas quanto à razoabilidade.
A matéria demanda exame de constitucionalidade, o que não compete a este
Conselho, conforme entendimento Sumulado:
Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desprovido o pedido, portanto.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 262
DF CARF MF
Original